Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709278-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTH ELLEN FERNANDES DE CASTRO DANTAS BRAZ, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: RUTH ELLEN FERNANDES DE CASTRO DANTAS BRAZ, BANCO PAN S.A DESPACHO Promova a recorrente a juntada, também, da guia e do comprovante de pagamento atinente ao preparo, considerando o disposto no artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital